Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. REEMBOLSO VOLUNTÁRIO DE VALORES. CORREÇÃO LEVADA A EFEITO.

1. Das narrativas de ambas as partes em cotejo com a prova produzida, extrai-se o apontado equívoco no acórdão embargado relativo a não ter sido decotado da condenação dos réus/embargantes o valor que já havia sido restituído voluntariamente à autora/embargada (como a mesma reconhece em contrarrazões aos embargos de declaração), correção que se leva a efeito nesta oportunidade.

2. Embargos de declaração conhecidos e providos.